Tribunal: STF
Processo: HC 128893
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – OBJETO. O habeas corpus visa preservar a liberdade de ir e vir do cidadão, pressupondo ato que se tenha como de constrangimento praticado por autoridade ou Órgão brasileiro.



    HABEAS CORPUS – EXTRADIÇÃO. O habeas corpus não é meio adequado a compelir-se o Governo do Brasil a requerer extradição a Estado estrangeiro.